Tribunal: TJSP
Processo: 1037474-16.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Telefonia. Contratação demonstrada. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Possibilidade. Reconhecimento da prescrição que não implica em inexigibilidade do débito na via extrajudicial. Litigância de má-fé. Inocorrência. Multa afastada. Sentença reformada. Recurso parcialmente improvido.